Tribunal: TJES
Processo: 0002707-97.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002707-97.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON FALCO BASTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WANDERSON FALCO BASTOS contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal e do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, a uma pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e de advertência sobre os efeitos das drogas.

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, com base na existência de causa supralegal (inexigibilidade de conduta diversa), em decorrência da dependência química.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo. A Douta Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WANDERSON FALCO BASTOS
contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal e do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, a uma pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e de advertência sobre os efeitos das drogas.

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, com base na existência de causa supralegal (inexigibilidade de conduta diversa), em decorrência da dependência química.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 25/08/2019, no Centro de Itapemirim, o recorrente adentrou no estabelecimento comercial solicitando comida a vítima, ocasião em que subtraiu para si, um aparelho celular Samsung JPrime que estava balcão, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Narra, ainda, a denúncia que a vítima, ao perceber que o aparelho celular havia sido subtraído, acionou a Polícia Militar, que obteve êxito na captura do apelante, tendo o mesmo confessado a subtração e que havia trocado o objeto por pedras de crack que transportava no momento da abordagem.

Diante dos fatos narrados, o recorrente foi denunciado e condenado incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal e do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, a uma pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e de advertência sobre os efeitos das drogas.

Rememorados os fatos, passo a análise da
pretensão recursal
que se refere a
absolvição do apelante em decorrência da inexigibilidade de conduta diversa justificada pela dependência química
.

De pronto, não assiste razão à defesa.

No caso dos autos, a materialidade está devidamente comprovada, seja pelo Boletim Unificado, o auto de apreensão (4 pedras de crack), o auto de constatação de substância entorpecente e pela prova testemunhal.

Do mesmo modo, a autoria é indene de dúvida, notadamente pelo fato de que o próprio réu confessou, em juízo, que subtraiu o aparelho celular e trocou por entorpecentes.

Por outro lado, a inexigibilidade de conduta diversa, causa supralegal de exclusão da culpabilidade, sustentada pela defesa, é amparada nos casos em se verifica concretamente a real impossibilidade de o agente agir de forma distinta.

Não é a realidade dos autos.

A drogadição voluntária, em última análise, a dependência química, não tem o condão de afastar a culpabilidade penal (art. 28, II do CP), notadamente quando restar comprovado que o agente possuía plena consciência e vontade de praticar o crime.

Em outras palavras, a dependência química não configura inexigibilidade de conduta diversa, pois o agente dispõe de outros meios, além do crime, de ser portar, seja buscando tratamento químico, auxílio com profissionais da área da saúde ou religioso ou, ainda, sustentar o vício com trabalho legal.

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

4. Para afastar tal conclusão seria necessário revolver todo o conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.
Ainda, o fato do agente ser usuário de drogas, por si só, não justifica sua absolvição por inexigência de conduta diversa.

5. Agravo desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 736.820/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)."

Assim, comprovadas a autoria e materialidade dos crimes e, não configurada a inexigibilidade de conduta diversa, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso.

2. A drogadição voluntária, em última análise, a dependência química, não tem o condão de afastar a culpabilidade penal (art. 28, II do CP), notadamente quando restar comprovado que o agente possuía plena consciência e vontade de praticar o crime.

3. Em outras palavras, a dependência química não configura inexigibilidade de conduta diversa, pois o agente dispõe de outros meios, além do crime, de ser portar, seja buscando tratamento químico, auxílio com profissionais da área da saúde ou religioso ou, ainda, sustentar o vício com trabalho legal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.